Tribunal: TJMT
Processo: 1035180-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035180-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), FABINHO VEICULOS LTDA - CNPJ: 32.642.301/0001-05 (AGRAVANTE), VERONISE SANTANA DOS ANJOS - CPF: 956.260.851-49 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE VÍCIO OCULTO C/C
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE
.

CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE CONTRÁRIA.
HIPÓTESE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 125 DO CPC E DO ARTIGO 88 DO CDC
.
DECISÃO
REFORMA
DA
.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide de Manoel do Espírito Santo de Almeida e da empresa Primus Veículos Ltda., sob o fundamento de que a hipótese não se enquadra nas previsões do artigo 125 do Código de Processo Civil. O litígio originou-se da aquisição de um veículo pela agravada, que alegou a adulteração do hodômetro. O agravante sustentou não ter responsabilidade pelo vício, afirmando que apenas intermediou a negociação e que o veículo estava sob a responsabilidade exclusiva dos denunciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: verificar se a
s hipóteses
de denunciação da lide previstas n
o artigo 125 do CPC podem ser flexibilizadas
em razão da anuência expressa d
a parte contrária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
admissão restrita às situações descritas no artigo 125 do CPC e a
vedação
contid
a no artigo 88 do CDC tem por objetivo garantir a e
conomia processual

e
a
efetividade da demanda
, principalmente quando se trata de relação de
consum
o
, evitando a ampliação indevida da lide e o retardamento na solução do conflito.

No entanto, a jurisprudência admite a flexibilização dessa regra quando há anuência expressa d
a parte contrária
, pois, nesse cenário, inexiste prejuízo ao seu direito à rápida solução da lide.

No caso concreto, a agravada manifestou concordância expressa com a inclusão dos denunciados tanto na impugnação à contestação quanto na contraminuta, tornando viável a denunciação da lide de forma excepcional.

A admissão dos denunciados no polo passivo favorece a celeridade, evitando futura ação regressiva e possibilitando a adequada apuração dos fatos no próprio processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A
s situações dispostas no artigo 125 do CPC e a

vedação à denunciação da lide
estabelecida
no artigo 88 do CDC pode
m
ser flexibilizada
s
quando houver anuência expressa d
a parte adversa
.

A inclusão dos denunciados no polo passivo pode ser admitida quando contribuir para a celeridade e a economia processual, evitando a necessidade de futura ação regressiva.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035180-43.2024.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação Declarat
ória de Vício Oculto c/c
Indenização por Danos
Materiais e
Morais, indeferiu pedido de denunciação
d
a lide
de
Manoel do Espírito Santo de Almeida e da empresa Primus Veículos
Ltda.
.

O
agravante relata que o
caso se refere à venda de um veículo em que a autora
/agravada
alega que o hodômetro
do veículo
estava adulterado, ou seja, a quilometragem registrada estava abaixo da realmente percorrida.

Diz que
não
é

o
responsável pela
referida
adulteração e que apenas intermediou a venda entre a a
gravad
a e o verdadeiro proprietário do veículo,
Manoel do Espírito Santo de Almeida, proprietário da empresa Primus Veículos
Ltda.
, tanto é que o
s valores da venda foram integralmente repassados a
esta última
, conforme documentos de transferências financeiras anexados aos autos,
sendo que

ele
não tinha conhecimento ou envolvimento com
irregularidade em questão
.

Sustenta que o veículo
estava
sob a responsabilidade
exclusiva
de Manoel e da empresa Primus e que, por isso, eles é que devem
responder
pela adulteração do hodômetro
, sendo, portanto, caso de denunciação da lide, até porque a agravada
, em sua impugnação à contestação, concordou

com
essa pretensão.

Afirma que o pedido foi
indeferi
do
com base no entendimento de que não se aplicaria o artigo 125 do CPC, que trata da admissibilidade de denunciação da lide em casos específicos
, como
a transferência de domínio de uma coisa ou o direito à ação regressiva para reparação de danos.

Argumenta que
o ingresso dos indicados
seria vantajos
o
para o deslinde do processo, já que el
e
não possui qualquer envolvimento com a adulteração.

R
essalta que a inclusão das partes denunciadas poderia esclarecer de maneira mais eficaz a responsabilidade pela adulteração do hodômetro, um fato essencial para a resolução do litígio.

Assevera
que, mesmo a vedação da denunciação à lide prevista no CDC, especificamente no artigo 88, pode ser excepcionada quando há concordância expressa da parte autora.

Enfatiz
a que isso é necessário para garantir o exercício do direito regressivo e que a
admissão
das partes denunciadas traria mais celeridade e economia processual, além de uma solução mais justa e eficiente para o caso.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 2
63238271
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide de
Manoel do Espírito Santo de Almeida e da empresa Primus Veículos Ltda., proferida nos seguintes termos:

“(...)

Da denunciação à lide

Pretende a parte requerida denunciar à lide Manoel do
Espirito
Santos de Almeida e Primus Automóveis Ltda., sob o fundamento de que é também parte responsável e causadora dos danos alegados pela parte requerente.

Pois bem, tenho que a hipótese versada não comporta aplicação do art. 125, do Código de Processo Civil, haja vista que não se amolda a qualquer situação elencada no referido dispositivo, in
verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

No caso versando, inexiste qualquer previsão legal que imponha a concessão da denunciação à lide, ao contrário, constata-se que a parte requerida pretende atribuir a responsabilidade, com exclusividade, à terceiro, o que não coaduna com o instituto da denunciação à lide.

(...)

Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação da lide.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser analisada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.”

O litígio teve origem na aquisição de um veículo pela agravada, que alega ter constatado a adulteração do hodômetro, apontando que a quilometragem registrada era inferior
à
real.

O agravante sustenta que não fo
i
responsáve
l
por tal
irregularidade
, pois atu
ou
apenas como intermediário da negociação, sendo que o veículo estava sob a responsabilidade exclusiva de
Manoel do Espírito Santo de Almeida, proprietário da empresa Primus Veículos Ltda.

Como visto na transcrição acima,
o pedido de denunciação da lide
foi indeferido
com base na inaplicabilidade do artigo 125 do CPC
ao caso
,
uma vez que
essa medida
só é admitida
em hipóteses específicas, como transferência de domínio ou direito de regresso.

Contudo,
a agravada manifestou concordância expressa com a inclusão dos denunciados no processo
tanto na impugnação à contestação como na contraminuta
, o que justifica a flexibilização da
regra do artigo 125 do CDC, bem como a
vedação prevista no artigo 88 do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS ESTRUTURAIS NO VEÍCULO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA VENDEDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA ANTERIOR EMPRESA VENDEDORA. INDEFERIMENTO PELA DECISÃO AGRAVADA. ART. 88 DA LEI N. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). VEDAÇÃO À
DENUNCIAÇÃO DA LIDE NAS AÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO
. MENS LEGIS QUE OBJETIVA ASSEGURAR A CELERIDADE E A EFETIVIDADE PROCESSUAL EM PRESTÍGIO AOS INTERESSES DO CONSUMIDOR.
VEDAÇÃO LEGAL NÃO APLICADA QUANDO HÁ ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVANTE QUE, NO CASO VERTENTE, NA QUALIDADE DE CONSUMIDORA, ANUIU E REQUEREU EXPRESSAMENTE O DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE
. 1. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, provido. (TJPR - 17a
C.Cível
- 0054731-90.2021.8.16.0000 - Centenário do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO LUIZ RAMIDOFF - J. 21.03.2022).”
(TJ-PR - AI: 00547319020218160000 Centenário do Sul 0054731-90.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Luiz
Ramidoff
, Data de Julgamento: 21/03/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)
. (Sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SUA SEGURADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 88 DO CDC NÃO APLICADA QUANDO HÁ ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PRECEDENTES
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, o art. 88 da legislação consumerista estabelece a impossibilidade da intervenção de terceiros, assegurando a celeridade e efetividade do processo na reparação de eventuais danos sofridos pelo consumidor, garantindo os seus direitos e evitando o prolongamento maléfico da ação. 2. N
o entanto, tal vedação legal tem sido excepcionada nos casos em que há expressa concordância e interesse do consumidor. 3. Parte autora que, na impugnação à contestação, não se opôs à denunciação da lide, entendendo-a pertinente
. 4. Posterior apresentação de “negócio jurídico processual” em que as partes litigantes requereram a inclusão da seguradora na condição de denunciada, tendo a autora considerado a denunciação da lide benéfica aos seus interesses. 5. Logo, não se vislumbra qualquer óbice para o excepcional deferimento da medida, de modo que o recurso comporta acolhida. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0016804-56.2022.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 08.08.2022).”
(TJ-PR - AI: 00168045620228160000 Ponta Grossa 0016804-56.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Angela
Khury, Data de Julgamento: 08/08/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)
.
(Sem destaque no original).

Ademais, a
admissão de
les
no polo passivo contribu
i
para a
celeridade e economia processual, evitando futura
A
ção
R
egressiva e garantindo a adequada apuração dos fatos
e
uma solução justa e eficaz
desta demanda.

Pelo exposto,
d
ou
provimento ao
Recurso
, determinando a inclusão de Manoel do Espírito Santo de Almeida e da empresa Primus Veículos Ltda. como denunciados à lide
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025